Tribunal: TJDFT
Processo: 0736853-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETO DE PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. PRISÃO DOMICILIAR INÓCUA. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. RAZOABILIDADE. CABIMENTO. CONVERSÃO DO RITO. DESNECESSIDADE. PRECENDENTES.
1. Estando liminarmente suspensas todas as ordens de prisão civil de devedor de alimentos no âmbito do Distrito Federal e, de rigor, não havendo possibilidade em se analisar os supervenientes pedidos de prisão civil ou cumprimento de mandado de prisão por inadimplemento alimentar enquanto perdurar as medidas sanitárias atualmente ainda vigentes em decorrência da pandemia de COVID-19, revela-se temporariamente inviável o decreto de prisão civil do executado.
2. Importante levar em conta que, durante a pandemia, a pena de prisão domiciliar não tem a mesma eficácia da restrição de liberdade habitual, diante da própria necessidade de isolamento social, além da quase inviabilidade de sua efetivação ou de sua fiscalização pelas autoridades competentes haja vista os inúmeros casos em que outros presos do sistema prisional foram colocados sob aquele regime, situações que evidenciam a inutilidade da medida.
3. Na linha do entendimento já adotado por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando a impossibilidade temporária do decreto de prisão do devedor de alimentos em razão da pandemia de COVID-19, revela-se proporcional e razoável que se autorize, de maneira excepcional e transitória, ao menos enquanto perdurar a suspensão das ordens de segregação do alimentante inadimplente, a pesquisa e eventual penhora de bens em nome dele, sem obrigatoriedade da conversão do rito procedimental.
4. Agravo de instrumento provido.